Tribunal: TJDFT
Processo: 0720405-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MARKETING DIGITAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. OBJETO NÃO CUMPRIDO NA INTEGRALIDADE. RESOLUÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso concreto, a parte contratante demonstrou, a contento, o inadimplemento contratual pela contratada, que deixou de comprovar a efetiva entrega dos serviços, na forma e dentro de prazos razoáveis, considerando o objeto e a vigência do contrato em discussão, tampouco a culpa exclusiva da parte adversa pelos atrasos na execução da avença (art. 373 do CPC/15).
2. Havendo prova nos autos do inadimplemento da contratada, legítima a resolução pleiteada pela parte lesada, conforme previsão contida no art. 475 do CC/02.
3. A indenização por danos materiais foi corretamente arbitrada na origem, considerando os serviços efetivamente prestados, os valores já pagos e a finalidade contratual, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se o montante fixado adequado às circunstâncias do caso.
4. Apelação conhecida e não provida.